Tribunal: TCU
Processo: 035.949/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 403/2022-TCU-Plenário Trata-se de Acompanhamento que buscou verificar a performance de o¿rga¿os e entidades que executam as func¿o¿es de governo assiste¿ncia social, cultura, educac¿a¿o e sau¿de no que tange ao prazo para exame das prestac¿o¿es de contas e a¿ efetividade da cobranc¿a administrativa de prejui¿zos causados a¿ Unia¿o, inclusive mediante a instaurac¿a¿o de tomadas de contas especiais. Considerando a informação da equipe técnica de que a presente fiscalizac¿a¿o foi realizada sob condic¿o¿es adversas, dentre as quais se destacam: (i) pandemia; (ii) substituic¿a¿o de gestores e reforma administrativa (fusa¿o de ministe¿rios); (iii) ataques ciberne¿ticos; (iv) ause¿ncia de padronizac¿a¿o e sistematizac¿a¿o das informac¿o¿es disponibilizadas a¿ equipe, e, ate¿ mesmo, inexiste¿ncia de dados como verificado no Ministe¿rio da Sau¿de; (v) diversidade dos tipos de transfere¿ncias; e (v) ause¿ncia da cultura de governanc¿a nos o¿rga¿os auditados; Considerando a conclusão de que, em regra, as soluc¿o¿es tecnolo¿gicas existentes nos o¿rga¿os e entidades fiscalizados possuem informac¿o¿es capazes de caracterizar a quantidade de transfere¿ncias pendentes de apresentac¿a¿o ou de ana¿lise de contas. Contudo, devido a falhas na arquitetura dos sistemas de informac¿a¿o usados e o ni¿vel incipiente de governanc¿a das a¿reas finali¿sticas dos o¿rga¿os e entidades auditados, notadamente, em relac¿a¿o a¿ ana¿lise das prestac¿o¿es de contas, e dos setores responsa¿veis pelos processos de tomada de contas especial, os gestores tiveram dificuldades para apresentar elementos capazes de responder as questo¿es relacionadas ao volume de recursos reavidos por meio de medidas administrativas pre¿vias ou o quantitativo de recursos objeto de processo administrativo de cobranc¿a, nos termos dos arts. 3o e 4o da IN/TCU no 71/2012; Considerando que o Governo Federal tem buscado sanar as lacunas de informac¿o¿es relativas a¿s transfere¿ncias governamentais e, dessa forma, aprimorar o ni¿vel de governanc¿a nessa seara, por meio da universalizac¿a¿o do uso da Plataforma + Brasil, cujo cronograma de implantac¿a¿o estende-se ate¿ o pro¿ximo ano; Considerando a informação da equipe de fiscalização, de que, apesar de o citado sistema de informac¿a¿o (Plataforma + Brasil) possuir menores incide¿ncias de estoque de contas pendentes de ana¿lise, restou constatado que, em nu¿meros absolutos, os Ministe¿rios da Sau¿de e do Turismo sa¿o os detentores dos maiores passivos, entretanto, sob o ponto de vista proporcional (no de pende¿ncias de ana¿lise/total de estoque de prestac¿o¿es de contas), o passivo do Ministe¿rio da Educac¿a¿o possui maior representatividade; Considerando que a fiscalização, entendeu salutar, de forma preliminar, a migrac¿a¿o do gerenciamento das transfere¿ncias de recursos para a Plataforma + Brasil, entendimento reforc¿ado, dentre outros aspectos, pela possibilidade de compartilhamento de soluc¿o¿es por todos os ministe¿rios; Considerando que a equipe técnica, no intuito de contribuir com o aprimoramento da Plataforma +Brasil, sugeriu que o Tribunal, em futuros trabalhos envolvendo diretamente o Ministe¿rio da Economia, avalie a adoc¿a¿o de medidas para implementar, na referida soluc¿a¿o tecnolo¿gica, relato¿rios gerenciais direcionados a¿ avaliac¿a¿o da ana¿lise das prestac¿o¿es de contas das transfere¿ncias governamentais, bem como a emissa¿o de alertas indicativos de ause¿ncia de ac¿a¿o do gestor quanto a essa atividade; Considerando que os dados encaminhados pelos Ministe¿rios da Educac¿a¿o e do Turismo/Secretaria Especial de Cultura apontaram reduzida capacidade operacional para fazer frente ao conjunto de ana¿lises de contas de transfere¿ncias geridas por esses o¿rga¿os, sendo necessa¿ria ac¿a¿o estrate¿gica por parte dos gestores para sanar o passivo e evitar acu¿mulo de novas pende¿ncias de ana¿lises de contas; Considerando que a fiscalização verificou que o passivo de ana¿lises de prestac¿o¿es de contas dos Ministe¿rios da Educac¿a¿o e do Turismo/Secretaria Especial de Cultura e¿ constitui¿do predominantemente por transfere¿ncias de baixa materialidade (ate¿ R$ 500 mil), além de observar que, conclui¿das as ana¿lises, a incide¿ncia de manifestac¿o¿es pela rejeic¿a¿o das contas e¿ baixa, e que tais caracteri¿sticas sugerem, no que for via¿vel, o uso de ana¿lise de risco e a consequente ana¿lise automatizada das prestac¿o¿es de contas, ferramentas essas ja¿ em operac¿a¿o na Plataforma + Brasil; Considerando que as questo¿es relacionadas ao estoque de transfere¿ncias pendentes de ana¿lises de contas sob gesta¿o do FNDE/MEC e do Ministe¿rio do Turismo esta¿o sendo analisadas nos TC Processo 027.076/2016-4 , Processo 020.946/2020-1 e Processo 008.379/2017-3 , em tra¿mite nesta Corte de Contas, e a fim e evitar a duplicidade de esforc¿os e a adoc¿a¿o de deciso¿es contradito¿rias, a equipe de fiscalização concluiu por não propor, nesse momento dos autos, nenhum encaminhamento acerca das irregularidades constatadas; Considerando que, conforme evidenciado no relatório de fiscalização, os dados apresentados pelo Ministe¿rio da Educac¿a¿o indicaram anomalia no volume de conclusa¿o de ana¿lises de prestac¿o¿es de contas no me¿s de setembro de 2016, todavia, essa questa¿o ja¿ esta¿ sendo tratada em processo de representac¿a¿o especi¿fico, TC Processo 001.349/2017-1 ; Considerando, em relação ao Ministe¿rio da Educac¿a¿o, a observação da equipe técnica de que o prazo para dar cumprimento ao estabelecido no artigo 19-A da Instruc¿a¿o Normativa n° 71/2012, apo¿s prorrogac¿a¿o concedida pelo Tribunal, esta¿ vencido sem que se tenha dado soluc¿a¿o ao estoque de prestac¿o¿es de contas pendentes de ana¿lise; Considerando que os dados apresentados pelo Ministe¿rio da Sau¿de, ainda que remontem a transfere¿ncia de mais de R$ 667 bilho¿es, foram insuficientes para caracterizar (i) a situac¿a¿o da apresentac¿a¿o das prestac¿o¿es de contas pelos tomadores de recursos; (ii) a ana¿lise das prestac¿o¿es de contas integrantes de sua carteira; e (iii) a efetividade da cobranc¿a administrativa dos valores, restando, portanto, infruti¿feros para o objetivo do presente trabalho; Considerando, por outro lado, que a estratificac¿a¿o dos valores, especialmente as transfere¿ncias legais, indicam a predomina¿ncia de repasses de baixa materialidade (ate¿ R$ 500 mil), e que esse fato sugere o uso, no que for possi¿vel, de mecanismos de ana¿lise automatizada das contas precedidos de ana¿lise de risco para tratar o estoque remanescente, a exemplo das soluc¿o¿es adotadas na Plataforma + Brasil; Considerando ainda a proposta técnica, tendo em vista a natureza de acompanhamento deste processo de fiscalizac¿a¿o, de dar continuidade ao atual trabalho de modo a melhor estruturar as informac¿o¿es ba¿sicas de governanc¿a nos o¿rga¿os auditados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento arts. 241 e 242 do Regimento Interno deste Tribunal, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em dar conhecimento desta deliberação e dos pareceres que a fundamentam ( peças 66, 67, 100 e 101), ao Congresso Nacional e ao Comite¿ Interministerial de Governanc¿a do Poder Executivo Federal (Casa Civil, Ministe¿rio da Economia e CGU), para que possam atuar de forma conjunta para melhorar a governanc¿a, especialmente no Ministe¿rio da Sau¿de, e restituir os presentes autos a¿ SecexTCE para continuidade do acompanhamento autorizando, desde ja¿, a adoc¿a¿o de medidas para coleta de novos dados e informac¿o¿es. 1. Processo TC- Processo 035.949/2019-8 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.